Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-53.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. LEI No9.069/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-A Lei 9.069/95 modificou a lei cambial do cheque, de modo a não conferir legitimidade ao endosso em branco para as cártulas representativas de valor superior a R$100,00.

2- Recurso conhecido e desprovido.